Tribunal: TJPA
Processo: 0011599-60.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0011599-60.2016.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL /PA - VARA CRIMINAL
APELANTE(S): ERIK ROSÁRIO DAS CHAGAS (DENISE PINTO MARTINS - OAB/PA Nº 9.811)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta do réu, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0011599-60.2016.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL /PA - VARA CRIMINAL
APELANTE(S): ERIK ROSÁRIO DAS CHAGAS (DENISE PINTO MARTINS - OAB/PA Nº 9.811)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERIK ROSÁRIO DAS CHAGAS
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
que o condenou a pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
, sendo a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direito nos moldes do art. 44 do CPB.

Segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2016, por volta das 16:30h, o policial militar JOÂO PAULO ARAÚJO GARCIA estava de serviço, realizando rondas pelas ruas da cidade de Santa Izabel, ocasião em que recebeu uma denúncia anônima informando que havia uma casa em construção e desabitada, localizada na Rua Bom Jesus, bairro Santa Lúcia, município de Santa Izabel, a qual estava sendo utilizada para a comercialização de drogas, tendo apontado como envolvido o ora denunciado ERIK ROSÁRIO DAS CHAGAS.

Em seguida, o policial militar acima mencionado e sua equipe se dirigiram até o local informado e, lá chegando, avistaram vários adolescentes saindo correndo da residência, porém, o denunciado ERIK não conseguiu empreender fuga.

Logo após, foi realizada uma busca pelo interior do imóvel, oportunidade em que foram encontradas 09 (nove) petecas de uma substância conhecida como pasta base de cocaína, várias embalagens plásticas cortadas e a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

Conforme o laudo toxicológico definitivo, às fls. 28/29 - Apenso, foram apreendidas com o recorrente
09 (nove) ¿petecas¿ feitas com plástico transparente, contendo substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para crime de uso.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
,
Hamilton Nogueira Salame
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que as
teses de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação
não merecem ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, às fls. 28/29 - Apenso, foram apreendidas com o recorrente
09 (nove) ¿petecas¿ feitas com plástico transparente, contendo substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.

Desta feita, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso.

A testemunha policial JOÃO PAULO ARAÚJO GARCIA em seu depoimento prestado em Juízo relatou (fl. 97):

¿Que estava servindo como patrulheiro da viatura no dia, quando recebeu uma denúncia de um cidadão próximo, que havia um pessoal vendendo droga e deu as características do réu; que fizeram a abordagem de Erik e mais um cidadão; que acharam a droga no chão; que acha que o réu jogou ao chão quando o mesmo viu a polícia; que a droga encontrada era pasta de cocaína; que foram levados à delegacia; que a testemunha que estava com o acusado informou que era usuário e que o réu vendia droga."

No mesmo sentido, a testemunha FABRÍCIO BARBOSA SANTOS afirmou (fl. 97):

"Que foi feito uma denúncia que em uma casa em construção, havia várias pessoas vendendo e consumindo drogas; que ao chegar ao local encontrou o réu e uma outra pessoa, este usuário; que quem fez a denúncia mencionou o nome do réu; que encontraram uma garrafa com um pacote de pasta base; que a pessoa que estava com o réu, confessou que a droga também lhe pertencia; que o réu já tinha envolvimento em outros fatos como esse de venda de drogas, há 03 anos, quando ainda o réu era menor, juntamente com o primo do mesmo."

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora